Tribunal: TJDFT
Processo: 0044747-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044747-75.2014.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO AUAD LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. OCULTAÇÃO DE BENS. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. REPRIMENDA PENAL FIXADA DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS E COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO DO TERCEIRO CORRÉU NOS TERMOS DO ARTIGO 1o DA LEI N. 9.613/98. DESCONHECIMENTO DO CRIME ANTECEDENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. As condutas delitivas descritas na denúncia emergiram dos elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial, que revelaram indícios de materialidade e autoria suficientes para autorizar a persecução penal que resultou na prolação da sentença condenatória. Preliminar de ausência de justa causa para a ação penal rejeitada. 2. O conjunto probatório coligido aos autos revelou o recebimento de vantagem indevida, consistente em uma caminhonete, por réu que ocupava cargo em comissão na Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios, órgão da administração direta do Distrito Federal, em contrapartida à determinação de vistoria de ofício em loteamento irregular administrado pelo corréu que custeou o veículo, para atestar a condição de ‘condomínio implantado’ e sujeito à regularização, muito embora não figurasse a área no PDOT/2009, circunstância que configurou infração de dever funcional. Crimes de corrupção ativa e passiva devidamente caracterizados e comprovados. 3. Embora tenha permanecido na posse da caminhonete por alguns meses, o réu que ostentava a condição de funcionário público desistiu de efetivar a transferência do veículo junto ao DETRAN, sobretudo após a notícia da prisão temporária do síndico do loteamento irregular vistoriado. Ato contínuo, pediu que um subordinado, que revendia veículos como forma de complementar a renda, transferisse a caminhonete para o seu nome e a alienasse, conduta que configurou o crime de ocultação de bens. 4. As dúvidas existentes quanto ao efetivo conhecimento do crime antecedente pelo corréu que alienou o veículo a pedido de seu superior hierárquico recomendam a manutenção do édito absolutório. 5. Inviável o afastamento da circunstância agravante da reincidência quando não transcorrido o período depurador entre a extinção da pena do crime antecedente e a prática da nova infração penal. 6. A causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal restou devidamente demonstrada, restando imperiosa sua aplicação na espécie. 7. A reincidência justifica a imposição de regime prisional mais gravoso e o afastamento dos benefícios previstos no artigo 44 do Código Penal. 8. A fixação da pena de multa do segundo corréu em 14 dias-multa, calculados à razão unitária de três salários mínimos, atendeu aos ditames do artigo 60 do Código Penal, pois compatível com a situação socioeconômica do apenado, cujo patrimônio estimado girava, à época dos fatos, em torno de cinco milhões de reais. 9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, não providos os apelos. O recorrente alega violação aos artigos 333 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição por atipicidade da conduta, ao argumento de ausência de provas quanto à transferência do veículo com a finalidade específica de obtenção de vantagem indevida. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Kely Priscilla Gomes Freitas Brasil, OAB/DF 26.403 (ID 33025802). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 333 do CP, e 386, inciso III, do CPP, pois restou assentado no acórdão resistido que “Todos esses fatos, devidamente comprovados pela prova documental e oral produzidas no curso da instrução, denotam que Ricardo ofertou vantagem indevida (veículo MMC/L200 Triton) a Fernando, funcionário público ocupante do cargo de Coordenador-chefe do GRUPAR, ligado à SERCOND, órgão da administração direta do Distrito Federal, que recebeu vantagem após determinar a realização de vistoria, de ofício, no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul – Quadras 04 a 11, do qual Ricardo era síndico, infringindo, assim, dever funcional ao atestar como implantado e sujeito à regularização loteamento que sequer constava do PDOT/2009” (ID 32383352). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da patrona Kely Priscilla Gomes Freitas Brasil, OAB/DF 26.403 (ID 33025802). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027